Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-49.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012404-49.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORLANDO SILVA - CPF: 181.981.041-00 (APELADO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), ORLANDO SILVA - CPF: 181.981.041-00 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG SA, E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ORLANDO SILVA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTRATADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MARGEM CONSIGNÁVEL RMC – CONTRATAÇÃO NEGADA PELO AUTOR – ASSINATURA NÃO RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – RAZÕES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

“São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.” (STJ – Corte Especial - AgInt na SLS 2.845/DF). 2. Recurso não conhecido. (TJ-PR - APL: 00301204420208160021 Cascavel 0030120-44.2020.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 09/03/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022)

“À míngua de provas quanto à regularidade da contratação, deve ser mantida a sentença que declarou inexigível o débito e determinou o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do autor. É devida indenização por dano moral quando comprovado o sentimento de impotência perante o banco que promoveu descontos de valores relativo a cartão consignado não contratado. (...) (TJ-RO - AC: 70012436020228220013, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 03/04/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO BMG S/A e
ORLANDO SILVA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico não Contratado c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n. o 1012404-49.2022.8.11.0055, proposta por
ORLANDO SILVA,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Requerido a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples; determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo a parte autora restituir à parte demandada os valores depositados em sua conta bancária, bem como condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, consignando a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor.

O Primeiro Apelante Banco BMG S.A. alega, em síntese, a inépcia da inicial, por ausência de “delimitação das obrigações que pretende controverter bem como de valor incontroverso do débito”

Sustenta o produto cartão consignado, sendo operação de crédito que não se confunde com outra modalidade. Consigna que “a contratação do cartão de crédito com RMC não depende da utilização do cartão de plástico físico. Basta a lavratura do contrato, com a adesão do cliente às suas cláusulas e o auferimento do valor.”

Argumenta que “a parte Autora não possuía margem para a contratação de empréstimo consignado, como demonstrado nos documentos exordiais, já que possuía empréstimos que consumia toda a sua margem”.

Defende não haver “dúvidas de que a recorrida subscreveu expressamente um "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), onde consta sua assinatura. E tanto sabia qual modalidade estava contratando, que a autora solicitou a disponibilização dos valores por meio de transferência bancária em conta corrente de sua titularidade”.

Ressalta que o Apelado, além de contratar o cartão de crédito consignado, realizou diversos saques complementares. Argumenta acerca dos efeitos do pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito.

Assevera “inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo recorrente,” requesta a manutenção da modalidade contratada e aponta a impossibilidade de “transformação de operação é obrigação impossível de se concretizar”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente.

O Segundo Apelante Orlando Silva aduz, em síntese, o equívoco da sentença recorrida, ao deixar de condenação o Apelado/Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Salienta ser “nítido o dever de indenizar da recorrida, pois as afirmações da parte autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento específico sobre os serviços prestados pela ré”.

Relata ser pessoa idosa “e recebe um benefício pelo INSS, PENSÃO POR MORTE sob o n. 1288974393, sendo esse benefício sua única fonte de renda, onde os recebimentos de sua pensão se dão através da sua conta bancária. Como é pessoa de pouca instrução, já idosa, apenas percebeu os referidos descontos ao analisar e fazer as contas de forma minuciosa, tendo em vista que também possui outros empréstimos, achou estranho que havia um empréstimo do Banco BMG, desse modo, as contas não batiam, ou seja, o valor mensal que vinha recebendo estava sendo creditado muito à menor, pois como dito, como o mesmo haveria de perceber se também possuía outros empréstimos.”

Pontua que “nunca recebeu em sua residência nenhuma fatura do cartão de crédito do Banco recorrido, e o fato de perceber somente após determinado lapso de tempo não afasta o dano moral ocasionado à este, visto que se sentiu totalmente humilhado face aos descontos realizados por tanto tempo, bem como a falta financeira ocasionada que lhe causou imensos prejuízos financeiros e afetou totalmente a sua dignidade humana, já que os descontos eram realizados em seu benefício assistencial que lhe garante a sua sobrevivência.”

Destaca que suportou “nitidamente dano moral indenizável, comprovando ainda nos autos o prejuízo material sofrido (os próprios descontos realizados em seu benefício assistencial), o que enseja dano moral.”

Ressalta que o benefício previdenciário tem natureza alimentar e “em se tratando de descontos não autorizados, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano”.

Requesta a responsabilização objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor, independente de culpa, se enquadra em qualquer de suas modalidades. Suficiente, pois, que o consumidor comprove o nexo causal entre o dano ocorrido e a conduta do fornecedor.

Por estas razões, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, “para condenar “a Recorrida ao pagamento pelos DANOS MORAIS no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos moldes postulados na peça inaugural, em decorrência dos danos sofridos;” bem como sejam os recorridos condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (CPC, art. 20), no percentual de 20% sobre o valor da condenação e seus acessórios.

Nas contrarrazões, o Apelado Banco BMG S/A, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante Banco BMG S/A argui a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de “delimitação das obrigações que pretende controverter bem como de valor incontroverso do débito”.

Tem-se que os argumentos do Banco Apelante acerca de suposta inépcia da inicial, não merece prosperar, visto que claramente delimitado o pleito autoral, consistente em pedido de declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, bem como a devolução dos valores descontados do benefício do Apelado/Autor.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO
–
MÉRITO

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. O Primeiro Apelante defende a ausência de erro no produto contratado e imposição dos termos do pacto. O Segundo Apelante argumenta a existência de ato ilícito ensejados de condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de nulidade do contrato na modalidade cartão de crédito consignado; restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Logo, a prova pericial seria a única com o condão de dissipar eventual dúvida sobre a procedência da assinatura aposta no contrato em discussão. A prova oral não seria, por si só, hábil para tanto e, sendo possível lançar mão de prova mais conclusiva, não há como desconsiderar a inércia da parte demandada, que impede, justamente, a produção da aludida prova.

De toda sorte, a parte demandada fora intimada com o aviso de que a sua inércia em apresentar o contrato original repercutiria na aplicação do artigo 400 do CPC (Id. 108705485). Porém, não obstante ser diligência de simplicidade ímpar, permaneceu inerte.

Dentro desse contexto, até por coerência, impositivo presumir verdadeira a afirmação de que a assinatura é falsa (artigo 400 do CPC). (...)

O cerne da questão não é a disponibilização ou não do valor, mas a sua contratação, sem prejuízo de que eventual depósito poderia servir como elemento de convicção em prol da assertiva de que o “saque” fora contrato. Nesse contexto, foram disponibilizados à parte autora os valores de R$ 168,00 (Id. 97216612 - p. 10) e de R$ 182,00 (Id. 97216614) por meio de transferência bancária, porém, até mesmo pelos valores módicos, não se pode dizer que seriam de fácil percepção da parte autora para servir como elemento de convicção em seu desfavor.

Logo, são nulos os contratos. (...)

Concorre fortemente para o afastamento dos danos morais o considerável lapso de tempo em que persistiram os descontos sem que a parte autora percebe-se, a referendar a inexistência de impacto hábil a configurar abalo a direito existencial.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão porque RATIFICO a liminar concedida no Id. 94205202 e DECLARO nulos o contratos que embasam a vertente demanda.

Ainda, CONDENO a parte demandada a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora, sendo que os débitos descontados serão restituídos de forma simples, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

Por conseguinte, DETERMINO o retorno das partes ao “status quo ante”, devendo a parte autora restituir à parte demandada os valores depositados em sua conta bancária, quais sejam: R$ 168,00 (Id. 97216612 - p. 10) e R$ 182,00 (Id. 97216614), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da disponibilização, sem prejuízo de eventual compensação com os valores devidos pela parte demandada.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO, por fim, as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, que deverá ser rateado igualmente entre as partes (50% para cada). Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (...)” (ID. 179062764)

Depreende-se das razões de recurso do Banco Apelante, que se limita a defender que o Apelado/Requerido tinha conhecimento do produto contratado, qual seja, cartão de crédito consignado, a ausência de qualquer irregularidade por parte do banco e, ainda, a impossibilidade de conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado.

Entretanto, o Apelado/Autor afirma desconhecer o contrato, não sendo o erro do produto contrato argumento que embasa o pleito autoral, de modo que não requesta a conversão do contrato para empréstimo consignado, mas a declaração de nulidade.

A r. sentença, de posse da afirmação do Apelado/Autor de que não contratou o produto, que a assinatura aposta no contrato apresentado pelo Banco Apelante não é sua e a ausência de atendimento pela instituição financeira para apresentação do contrato original, para realização de perícia grafotécnica, presumiu ser verdadeira a afirmação de que a assinatura é falsa.

Contudo, quanto a tal fundamento, o apelo não teceu qualquer consideração, de modo que o
decisum
recorrido não foi devidamente enfrentado pelo Banco Apelante, importando em ofensa do princípio da dialeticidade, sendo suas teses de defesa genéricas, não comportando o pleito recursal do Requerido ser analisado.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE DIALETICIDADE RECURSAL. 1. “São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada.” (STJ – Corte Especial - AgInt na SLS 2.845/DF). 2. Recurso não conhecido. (TJ-PR - APL: 00301204420208160021 Cascavel 0030120-44.2020.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator: Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 09/03/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022)

Em relação aos danos morais, tem-se que configurado, uma vez que a r. sentença entendeu por verdadeira a afirmação do Apelante/Autor de que a assinatura lançada no contrato firmado não é sua, concluindo-se por imposição de descontos de contrato não firmado. Necessário ainda ressaltar que os descontos eram efetivados em benefício previdenciário, pensão por morte, de valor reduzido, por longo lapso temporal.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Benefício previdenciário não contratado. Declaração de inexigibilidade. Cancelamento dos descontos. Compensação do crédito. Danos morais. Astreintes. À míngua de provas quanto à regularidade da contratação, deve ser mantida a sentença que declarou inexigível o débito e determinou o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do autor. É devida indenização por dano moral quando comprovado o sentimento de impotência perante o banco que promoveu descontos de valores relativo a cartão consignado não contratado. O valor da multa (ou astreinte) pode ser revogado ou reduzido consoante o próprio comportamento da parte adversa, sendo apenas instrumento de efetivação jurisdicional, como já decidiu o col. STJ. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7001243-60.2022.822.0013, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 03/04/2023 (TJ-RO - AC: 70012436020228220013, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 03/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TITULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DEDUÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. - Cartão de crédito consignado, não contratado pelo correspondente titular, e que recai sobre crédito decorrente de benefício previdenciário, enseja indenização por dano moral. Em situações tais, o ilícito moral decorre do fato objetivamente considerado, atraindo reparação segundo valor que, sopesadas as circunstâncias do caso, deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50000704720198130027, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 28/10/2020, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

O
quantum
indenizatório deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais vai ao encontro dos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de Orlando Silva, para condenar a Apelada/Ré Banco BMG S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023